Tribunal: TCU
Processo: 010.287/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela equipe de auditoria no âmbito do TC 028.027/2020-5 acerca de pagamentos de remuneração a profissionais da educação básica com recursos de precatório do Fundef pelo Município de Correntes/PE

Inteiro teor:
Acórdão 774/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), acerca de possíveis irregularidades na aplicação de recursos derivados de precatório de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo Município de Correntes (PE); Considerando que os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam ter havido irregular pagamento de remuneração ordinária de pessoal do magistério nos valores de R$ 954.632,53 (novembro e dezembro de 2018) e de R$ 1.838.523,85 (2019), provenientes de precatório do Fundef pago ao Município de Correntes (PE) em 12/7/2017 (extraído dos autos do processo 0001408-97.2005.4.05.8302 - 23a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco), em desconformidade com os Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário e 2.866/2018-TCU-Plenário; Considerando que, não obstante regularmente notificados, nem o Prefeito (Edimilson da Bahia Lima Gomes) à época dos fatos nem o Município de Correntes (PE) compareceram aos autos; Considerando que, nos termos dos arts. 47 da Lei 8.443/92 e 252 do RITCU, configurada irregularidade da qual decorra dano ao erário, será autuada a tomada de contas especial respectiva; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 63-65, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III e V, "g", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar a constituição de processo apartado dos presentes autos, autuando-o como Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 252 do Regimento Interno/TCU, com a citação do Município de Correntes (PE), em solidariedade com Edimilson da Bahia Lima Gomes (CPF XXX.006.634-XX), para que, no prazo de 15 dias, apresentem alegações de defesa ou recolham à conta específica dos precatórios do Fundef a quantia de R$ 2.793.156,38, com atualização monetária desde as datas de efetivo desembolso, em função do pagamento de remuneração ordinária de pessoal do magistério com recursos de precatório do Fundef, em desconformidade com os Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário e 2.866/2018-TCU-Plenário; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Correntes (PE) e a Edimilson da Bahia Lima Gomes; e d) apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 010.287/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Edimilson da Bahia de Lima Gomes (XXX.006.634-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Correntes (PE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.